Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNseg e à Susep. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se viável a expedição de ofícios à CNseg e à Susep, para consulta de bens penhoráveis da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
5. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, também, que as pesquisas realizadas via SisbaJud e InfoJud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pela executada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.